Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recursos de apelação. Roubo majorado. Extorsão majorada. Corrupção de menor. Provas suficientes para a condenação. Tese absolutória afastada. Majorante de emprego de arma branca. Impossibilidade de afastamento. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes do art. 157, § 2o, incisos II e VII, e do art. 158, § 1o, ambos do Código Penal, bem como do art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (por duas vezes), todos na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e corrupção de menor; e (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca no crime de roubo.
III. Razões de decidir
3. Estando a materialidade e a autoria delitivas fortemente ancoradas nas provas dos autos, dentre as quais se destacam a palavra da vítima e a confissão judicial dos acusados, não merece prosperar a tese de insuficiência de provas aventada pela defesa, baseada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. A utilização de arma no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização.4.1. No caso, foi devidamente comprovada a utilização da arma branca (faca), bem como demonstrado o conhecimento dos acusados acerca dessa circunstância, sendo cabível a aplicação da majorante.
IV. Dispositivo
5. Recursos conhecidos e desprovidos.